Tribunal: TJES
Processo: 0011532-43.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011532-43.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ANDRE LUIZ GAVASSONI

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011532-43.2017.8.08.0012

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

APELAD
O:
ANDRÉ LUIZ GAVASSONI

RELATOR: DES.
SUBST. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A DAMS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que, em ação de indenização proposta por André Luiz Gavassoni, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.500,00, acrescido de correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A seguradora sustenta a necessidade de redução da indenização ao valor proporcional ao grau de invalidez, com base no laudo pericial (10%), na Lei nº 6.194/74 e na Súmula 474 do STJ, bem como questiona o pedido de reembolso de DAMS e o termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de ressarcimento de DAMS; (ii) definir o valor da indenização securitária devida em razão da invalidez parcial apontada no laudo pericial; e (iii) fixar o termo inicial adequado da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há interesse recursal em relação ao ressarcimento de despesas médicas (DAMS), uma vez que a sentença não condenou a seguradora ao seu pagamento, inexistindo sucumbência.

4. O seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente parcial, deve observar a proporcionalidade do grau da lesão, conforme a Súmula 474 do STJ e o art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/74.

5. O laudo pericial concluiu que a lesão do autor corresponde a 10% de debilidade permanente no dedo mínimo da mão direita, fixando a indenização em apenas 10% do percentual indenizável para o referido segmento corporal.

6. A indenização máxima prevista na lei é de R$ 13.500,00, sendo devida, no caso, apenas a fração de R$ 135,00, equivalente ao grau de invalidez constatado.

7. O valor da indenização deve ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação e, a partir desta, incidem apenas os juros de mora pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

8. A sucumbência deve ser redistribuída proporcionalmente, impondo-se ao autor 90% e à seguradora 10% do encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de condenação em primeira instância afasta o interesse recursal da parte quanto ao pedido de DAMS.

2. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve observar a proporcionalidade do grau de invalidez aferido em laudo pericial.

3. O termo inicial da correção monetária da indenização do seguro DPVAT é a data do acidente, e os juros de mora incidem pela Taxa Selic a partir da citação, sendo vedada a cumulação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, arts. 3º, I e II, § 1º; art. 5º. CPC/2015, art. 996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 474, 426 e 580; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.008542-5/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 14.06.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.296264-9/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 31.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 069180031465, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
em face da sentença (ID 15480555) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica, a qual, nos autos da
“ação de indenização”
contra si ajuizada por
ANDRÉ LUIZ GAVASSONI
,
julgou procedente o pedido autoral, para condenar a apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização do seguro DPVAT.

O comando sentencial determinou, ainda, sobre este valor, a incidência de correção monetária desde a data do acidente (súmula 580 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (verbete sumular 426 daquele Tribunal Superior), e, por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 15480559), a recorrente argumenta, em síntese, que a indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez (10%), conforme o próprio laudo pericial e a Súmula 474 do STJ.

Sustenta, ademais, que a sentença foi omissa quanto ao pedido de reembolso de DAMS e que o termo inicial da correção monetária deve ser alterado.

Contrarrazões (ID 15480563) pugnando pelo desprovimento do recurso.

I - PRELIMINAR
EX OFFÍCIO
- AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A análise das razões recursais e das contrarrazões revela que o recurso da apelante impugna a decisão de primeiro grau por suposta condenação ao pagamento de despesas médicas e hospitalares.

Contudo, compulsando o r. pronunciamento judicial, verifica-se que o juízo
a quo
foi omisso quanto a este pedido, não havendo qualquer condenação da parte ré ao ressarcimento de valores a este título.

Conforme a sistemática processual vigente, o interesse recursal constitui pressuposto de admissibilidade extrínseco do recurso, exigindo que o recorrente tenha sido sucumbente, total ou parcialmente, na decisão impugnada. É a existência de um gravame, um prejuízo à parte, que legitima sua irresignação e seu interesse em buscar a reforma da decisão judicial.

No caso em tela, a apelante não foi condenada a ressarcir as despesas médicas.

Portanto, não há sucumbência ou prejuízo a ser reparado por meio da via recursal.

Sobre o assunto, seguem julgados:

[...]
Não há interesse recursal quando a parte [...] não é sucumbente
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.008542-5/001, Relator: Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, J 14/06/2023, DJ 15/06/2023).

[...]
Não há interesse recursal quando ausente a sucumbência
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.296264-9/001, Relator: Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, J 31/05/2023, DJ 06/06/2023).

A omissão da sentença em relação ao pedido de DAMS não a prejudica, mas sim ao autor, que deveria ter interposto Embargos de Declaração para sanar a falha ou, em último caso, pleitear o julgamento da matéria por esta instância superior.

Nesse contexto, verifica-se a manifesta ausência de interesse recursal da apelante quanto a este ponto específico.

Assim, a tese recursal da apelante sobre a improcedência do pedido de DAMS não preenche o requisito intrínseco de admissibilidade do interesse recursal.

Ante o exposto, o
recurso não deve ser conhecido nesta parte
.

II - MÉRITO

Destaco que a indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é paga em favor das vítimas de acidente de trânsito em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar.

Os requisitos para pagamento da indenização estão previstos no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, clarividente ao estabelecer que
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Quanto ao valor fixado a título de indenização, é expresso o verbete sumular n. 474 do STJ ao estabelecer que
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Em adição, sobre a forma de cálculo do
quantum
indenizatório, prevê a Lei n. 6.194/74:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

[...]

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Na hipótese vertente, o laudo confeccionado pelo Departamento Médico Legal (fl. 154) revela que o autor sofreu lesão correspondente a
"debilidade permanente residual em função do V dedo da mão direita (Residual igual a 10% ao se adequar a tabela da lei 11.945/2009)"
.

A legislação estipula que para a perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão, o que é o caso, o percentual indenizável seria de 10% (dez por cento) sobre o valor máximo de R$ 13.500,00, perfazendo, assim, o montante de R$ 1.350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta reais).

Em seguida, deve-se obter o equivalente a 10% (dez por cento) do referido montante, na medida em que, como exposto, o laudo pericial indicou que a lesão que acometeu o recorrido causou-lhe debilidade permanente na ordem de 10% (dez por cento).

Assim,
tem-se o valor final da indenização em R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), tal como pugnado pela recorrente
.

Destaco, ainda, que, ao contrário do sustentado na sentença, a inércia da apelante em se manifestar sobre o laudo pericial não pode servir de fundamento para uma decisão contrária à prova dos autos e ao entendimento jurisprudencial consolidado.

O laudo, a despeito de não impugnado, não deixa dúvidas sobre a extensão da lesão, quantificando-a em 10% do total. Desconsiderar essa informação e fixar a indenização no teto máximo consistiria em flagrante erro de julgamento.

Faz-se importante salientar que a indenização do seguro DPVAT, fixada de acordo com as exatas proporções do dano, é medida de aplicação consolidada em diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça (APL 0000166-48.2016.8.08.0042, DJe 22/10/2021; APL 0000907-62.2018.8.08.0028, DJe 13/05/2021; APL 0000930-49.2016.8.08.0037, DJe 15/01/2021). Na oportunidade, trago aqui a ementa de dois deles:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. LEGISLAÇÃO CIVIL EXTRAVAGANTE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, INCOMPLETA, COM GRAU LEVE (25%) DE MEMBRO INFERIOR. CONDENAÇÃO NO VALOR INTEGRAL PARA CONTINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.3º, §1º, INCISO II DA LEI Nº 6.194/74, ALTERADA PELA LEI Nº. 11.945/2009. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. nos termos da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
2. Tratando o caso dos autos de invalidez permanente, parcial, com grau leve, de membro inferior, a indenização deve ser calculada na base da percentagem de 25% dos 70% da cobertura total, obtendo-se o montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 3. Recurso provido, para reformar a sentença, de forma a reduzir a indenização do seguro DPVAT ao montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (APL 0018030-91.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, DJe 01/09/2021, Relator: Des. Robson Luiz Albanez)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE NEXO DE CAUSALIDADE INDENIZAÇÃO PROPORCIONALIDADE GRAU DE LESÃO JUROS E CORREÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019). 2. O pagamento de eventual indenização pressupõe a presença de 03 (três) elementos constituintes, quais sejam: i) acidente causado por veículo automotor; ii) dano pessoal; e iii) relação de causalidade entre o acidente e o dano.
3. A Súmula 474 do STJ preconiza que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. 4. De acordo com o art. 3º da Lei 6.194/74, nos casos de invalidez parcial incompleta, a gradação da indenização deve ser feita de acordo com o seguimento orgânico ou corporal atingido e, em seguida, proporcionalmente ao grau de lesão daquele seguimento
. 5. De acordo com as súmulas 426 e 580, ambas do STJ, a indenização relativa ao seguro obrigatório deve ser acrescida de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso. 5. Recurso desprovido (APL 0000593-53.2018.8.08.0049, 3ª Câmara Cível, DJe 28/06/2021, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho)

No que toca o termo inicial dos consectários legais, merece reparo parcialmente a sentença, de ofício, porquanto
“este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena bis in idem.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069180031465, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 24/08/2022).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso
de apelação interposto
por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
e, nessa parte,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para fixar a indenização por invalidez permanente no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), determinando
que o valor da cobertura securitária seja corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem
.

Por fim, diante da conclusão ora apresentada, redistribuo os ônus sucumbenciais, de forma que devem ser suportados por ambas as partes, na proporção de 10% (dez por cento) para a seguradora e 90% (noventa por cento) para o autor, inclusive, os honorários sucumbenciais, devendo ser observada a assistência judiciária gratuita em favor do requerente.

A base de cálculo da verba honorária em favor do patrono do autor deverá ser a condenação, ao passo que em favor da advogada da requerida deverá ser observado o proveito econômico (diferença do valor que foi condenada na sentença e o que logrou êxito no presente recurso).

Por fim, tendo em vista o parcial provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/08/2025 às 16:19:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58806222082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, lhe dar parcial provimento.